Tribunal: TJSP
Processo: 1006234-90.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a presença de incapacidade total e permanente para a função habitual. Condições pessoais da segurada indicam a inviabilidade de seu retorno ao mercado de trabalho. Invalidez social. Nexo causal comprovado. Cabimento de

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a presença de incapacidade total e permanente para a função habitual. Condições pessoais da segurada indicam a inviabilidade de seu retorno ao mercado de trabalho. Invalidez social. Nexo causal comprovado. Cabimento de aposentadoria por invalidez.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. – TERMO INICIAL. Benefício devido desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas lesões, ex vi do artigo 43, "caput", da Lei n° 8.213/1991.

ACIDENTÁRIO - RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA CONCOMITANTE COM PERÍODO TRABALHADO. Análise que fica diferida para a fase de cumprimento de sentença. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 1.013.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido e recurso autárquico desprovido, restando prejudicado o recurso da autora. Fica diferida para a fase executiva a definição quanto à possibilidade de recebimento da aposentadoria no período trabalhado, a qual deverá observar o decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1013, podendo a execução prosseguir com relação ao período incontroverso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006234-90.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelada/apelante MARIA EDNA
JUCÁ DACRUZ.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário e NEGARAM PRIOVIMENTO ao recurso autárquico, restando
prejudicado o recurso da autora. Fica diferida para a fase executiva a definição
quanto à possibilidade de recebimento da aposentadoria no período trabalhado, a
qual deverá observar o decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1013, podendo a
execução prosseguir com relação ao período incontroverso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15966
Apelação/Reexame Necessário: 1006234-90.2017.8.26.0161
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Diadema
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelante/Apelada: Maria Edna Jucá da Cruz
ACIDENTÁRIO

ACIDENTE
DO
TRABALHO

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia amparada nos
demais elementos probatórios constantes nos autos que
reconhece, categoricamente, a presença de incapacidade
total e permanente para a função habitual. Condições
pessoais da segurada indicam a inviabilidade de seu
retorno ao mercado de trabalho. Invalidez social. Nexo
causal comprovado. Cabimento de aposentadoria por
invalidez.
ACIDENTÁRIO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

TERMO INICIAL. Benefício devido desde o dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido
em razão das mesmas lesões, ex vi do artigo 43, “caput”,
da Lei n° 8.213/1991.
ACIDENTÁRIO
-
RECEBIMENTO
DE
APOSENTADORIA
CONCOMITANTE COM PERÍODO TRABALHADO. Análise que
fica diferida para a fase de cumprimento de sentença.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 1.013.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do
NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido e recurso
autárquico desprovido, restando prejudicado o recurso da
autora. Fica diferida para a fase executiva a definição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
quanto à possibilidade de recebimento da aposentadoria
no período trabalhado, a qual deverá observar o decidido
pelo STJ no julgamento do Tema 1013, podendo a
execução prosseguir com relação ao período incontroverso.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 174/175,
complementada à fl. 186, que julgou procedente ação acidentária para a concessão
de aposentadoria por invalidez, acrescenta-se que, inconformadas, as partes
interpuseram recursos de apelação.
Em suas razões o instituto, alega, em síntese, que é
discrepante a conclusão do perito judicial comparado as dos médicos do INSS, pois
para estes a obreira não está incapacitada para toda e qualquer atividade, tanto
que a autora continua trabalhando. Pugna pelo provimento do recurso para que
seja julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a fixação da DIB na
data da juntada do laudo pericial, a utilização da TR na correção monetária dos
atrasados, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre as
parcelas vencidas até a r. sentença.
A segurada apresentou contrarrazões (fls. 207/230) e
apelou adesivamente requerendo a manutenção da DIB na data da última alta
administrativa, qual seja: 04.02.2017, porém, com o pagamento da aposentadoria
inclusive no período em que laborou. Prequestiona a matéria (fls. 231/42).
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no final do ano de 2007, durante o exercício de suas atividades
laborativas como técnica de enfermagem, sofreu acidente de trabalho no qual
lesionou o ombro e cotovelo direitos, vindo, em razão do infortúnio, a ter sua
capacidade para o trabalho subtraída. Requereu a concessão de aposentadoria por
invalidez e, de forma subsidiária, auxílio-doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
A segurada percebeu auxílio-doença acidentário de
22.01.2008 a 15.02.2009, previdenciário de 12.08.2009 a 29.08.2010 e novamente
acidentário de 04.03.2010 a 03.02.2017 (fls. 93/95).
Realizou-se perícia médica em 13.07.2017 (fls.
99/105).
Em anamnese, a pericianda relatou ao perito que
“trabalha como auxiliar de enfermagem no Hospital Estadual de Diadema desde
06/03/06. Sofreu acidente do trabalho em 24/11/06 com lesão em membro
superior direito. Tratamento: medicamentoso, fisioterapia e acupuntura. Afastada
pelo INSS, retornou ao trabalho na mesma função com maior esforço” (fl. 100).
O exame físico apontou “Manobras de Neer, Patte e
Jobe positivas à direita (indicativas de comprometimento do supraespinhoso) e
Teste de Cozen positivo à direita (indicativo de lesão em cotovelo)” (fl. 101).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial, a partir do exame clínico, bem como da análise dos demais documentos
médicos acostados aos autos, concluiu o expert que a segurada é portadora de
tendinopatia/bursite em ombro e epicondilite em cotovelo direitos, moléstias que a
incapacitam de forma total e permanente para sua função habitual e para outras de
igual risco.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para
conceder à autora o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da cessação
do último auxílio-doença (04.02.2017), mais abono anual, com o consequente
pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros mora, nos termos da Lei no
11.960/09, e corrigidas monetariamente pelo IPCA-E. Condenou-se a autarquia,
ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre as
prestações vencidas até a sentença.
Pois bem.
O laudo pericial esclarece o quanto necessário à
adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado
por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de
infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos, ademais,
restam por corroborar suas conclusões.
Em relação ao nexo, destaque-se a emissão da CAT
pela própria empregadora, seguida da concessão administrativa de auxílio-doença
acidentário, circunstâncias indicativas não só da ocorrência do infortúnio como de
seu reconhecimento por parte do próprio INSS.
No caso em tela, muito embora na perícia não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
se concluído pela incapacidade permanente para toda e qualquer atividade,
considerando as sérias limitações físicas da segurada, sua relativa idade (54 anos),
o afastamento do labor por mais de dez anos, bem como a natureza de sua
atividade laborativa (técnica de enfermagem), impõe-se reconhecer como remota a
possibilidade de recolocação profissional, circunstância que autoriza o
reconhecimento da chamada invalidez social e, por conseguinte, o cabimento da
aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do artigo 42, caput, da Lei n°
8.213/1991.
Nesse sentido, é tranquilo o entendimento do C. STJ
no sentido de que “a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar,
além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial
apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”.
Pede-se vênia para trazer à colação excerto de voto
lapidar proferido pela Desembargadora Regina Capistrano, ao julgar ação
acidentária:
“O Juiz, com base em tudo que dos autos consta, decide
não só pelo que é correto, mas também pelo que é justo,
podendo valer-se ainda do que dita o artigo 5o, da LICC
("na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que
ela se dirige e às exigências do bem comum"). Nunca será
demais lembrar, ainda, que "judex est peritus peritorum",
consoante afirmado, aliás, no artigo 436 do Código de
Processo Civil, de forma que cabe ao Magistrado avaliar as
conclusões periciais e o conteúdo das provas, observadas
as peculiaridades de cada caso concreto, para que possa
bem decidir a questão que lhe é apresentada, conferindo a
cada um o que lhe é devido; em termos bem claros: cabe
ao Magistrado, precipuamente, fazer justiça. Nunca se
olvide, outrossim, que as particularidades da matéria
acidentária
recomendam,
por
vezes,
um
certo
abrandamento da rígida legalidade e do apuro técnico
científico próprios de outras modalidades de processo,
tanto que vige a máxima inteiramente aceita em nossos
pretórios de que "in dubio pro misero. (2o TAC, Apelação
Cível no 733.244-00/2, Rel. Regina Zaquía Capistrano da
Silva).”
E, justamente buscando a solução mais justa para a
lide, é que, confirma-se neste momento a concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez acidentária.
Com relação à data de início, com razão o MM. Juízo
sentenciante, pois o benefício é devido a partir de 04.02.2017, dia imediatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido pelas mesmas
moléstias (CID10 M771 - Epicondilite lateral fls. 79 e 94).
Ademais, não merece acolhida o pedido da autarquia
para alteração da DIB, visto que o laudo pericial não constitui senão elemento que
integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para se lhe
considerar marco inicial de qualquer direito.
Anota-se que o fato de a segurada ter permanecido a
laborar para prover seu sustento, evidentemente, não afasta seu direito ao
recebimento do benefício, tampouco significa ausência de incapacidade.
Todavia, a possibilidade ou não de recebimento dos
atrasados durante eventual período que houve o exercício de atividade laborativa
remunerada deve ser analisada em fase de execução, pois tal tema está afetado
como Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Tema 1013: Possibilidade de recebimento de benefício por
incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de
caráter
substitutivo
da
renda
(auxílio-doença
ou
aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em
período de abrangência concomitante ao que o segurado
estava trabalhando e aguardando o deferimento do
benefício. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem acerca da questão
delimitada e tramitem no território nacional (acórdão
publicado no DJe de 3/6/2019).
Ademais, deverão ser compensados dos atrasados
eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente ou outra
aposentadoria percebidos após o termo inicial do benefício ora concedido.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados,
irretocável a r. sentença.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, de fato
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Por derradeiro, cumpre observar que a solução da lide
não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada.
Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à legislação
invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada
dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez
encontrada a fundamentação necessária.

Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente, em
percentual e termo final a serem estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC, bem como para dispor que devem ser compensados
os períodos de gozo de auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-suplementar ou
outra aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Ademais, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, restando PREJUDICADO o recurso de apelação da autora.
Por fim, fica DIFERIDA para a fase executiva a
definição quanto à possibilidade de recebimento da aposentadoria no período
trabalhado, a qual deverá observar o decidido pelo STJ no julgamento do Tema
1013, podendo a execução prosseguir com relação ao período incontroverso.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para
que passe a constar como recorrente também o Juízo ex officio, em razão do
reexame necessário.
Nuncio Theophilo Neto
Relator